Tribunal: STF
Processo: Rcl 2164
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-15
Data de publicação: 2003-05-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQÜESTRO. C.F., art. 100, § 2º.
I. - Seqüestro decretado com base no art. 100, § 2º, C.F.,
forte em ter a Municipalidade quebrado a ordem cronológica de
pagamento dos precatórios. Inocorrência das hipóteses que autorizam
o aforamento da reclamação: C.F., art. 102, I, l.
II. - Agravo não provido.